Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008371-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (AGRAVADO), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PUBLICAÇÃO DE DECISÃO SEM O NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE RECONHECIDA – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 272, §2º, do CPC, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.

Assim, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na falta de publicação em nome do advogado constituído deve ser reconhecida a nulidade, com a reabertura do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução que lhe move Joselito Barrachi Marzinotti e outra, determinou a reabertura de prazo para os embargantes se manifestarem sobre o
decisum
que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a sentença que julgou o feito improcedente, ante o cadastramento de novos procuradores.

Inconformada, a agravante sustenta que
os agravados deveriam ter arguido a nulidade da publicação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios na primeira oportunidade, nos termos do art. 272, §8º, do CPC, o que não ocorreu. Segue sustentando, a ocorrência de preclusão na espécie, por inércia dos agravados, não havendo que se falar na reabertura do prazo. Firme no seu propósito, alega que a parte já apresentou recurso de apelação, que é manifestamente intempestivo, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 127333676).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 130302671), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sinagro Produtos Agropecuários S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa certa em face de Joselito Barrachi Marzinotti e outra, visando o recebimento de R$ 1.952.281,70 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos), oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes.

Diante disso, Joselito Barrachi Marzinotti e outra opuseram embargos à execução defendendo, em suma, a existência de excesso de execução (id. 126860650 – pág. 02/14)
.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não provaram suas alegações, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 126860650 – pág. 82/86).

Inconformados, os embargantes opuseram embargos de declaração (id. 126860650 – pág. 88/93), sendo representados por novos causídicos, os quais defenderam a existência de omissão na r. sentença, porém, o referido recurso foi rejeitado (id. 126860650 – pág. 100).

Posteriormente, os embargantes apresentaram manifestação (id. 126860651 – pág. 06/09) chamando o feito à ordem, alegando que os declaratórios foram protocolados por seus novos advogados, tendo requerido, de forma específica, que toda e qualquer intimação fosse feita em seu nome, contudo, a publicação da r. decisão que rejeitou o aludido recurso foi feita em nome do antigo causídico, motivo pelo qual pugnou pela realização de nova publicação do
decisum
.

Assim, a MMª Juíza determinou a reabertura de prazo para os embargantes se manifestarem sobre o
decisum
que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a r. sentença que julgou o feito improcedente (id. 126860651 – fl. 14).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando

que os agravados deveriam ter arguido a nulidade da publicação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios na primeira oportunidade, nos termos do art. 272, §8º, do CPC, o que não ocorreu.

Segue sustentando, a ocorrência de preclusão na espécie, por inércia dos agravados, não havendo que se falar na reabertura do prazo.

Firme no seu propósito, alega que a parte já apresentou recurso de apelação, que é manifestamente intempestivo, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa nulidade absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau e a qualquer momento.

Visto isso, em síntese e sem maior delonga, conforme informou a douta magistrada
a quo
, restou evidenciado que na publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração, não constou o nome dos novos advogados dos embargantes, ora agravados, senão vejamos
,
verbis:

“
Analisando o feito, verifico que assiste razão aos embargantes.

Proceda-se ao cadastramento dos novos patronos e à republicação da decisão
.
”
(id. 126860651 – pág. 10 – negritei)

“
Ante o teor da petição retro, determino a reabertura de prazo para os embargantes se manifestarem sobre a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração proferida na Ref:18, a contar da intimação desta decisão
.”

(id. 126860651 – pág. 14 – negritei)

Não obstante, destaco que a procuração outorgada pelos embargantes, ora agravados, confere poderes exclusivos aos advogados Nubia Gonçalves Pereira Marzinotti e Marco Aurélio Mestre Medeiros (id. 126860651 – pág. 04 – negritei).

Neste diapasão, pelo que se verifica dos autos, a publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração não ocorreu em nome do patrono dos embargantes, ora recorridos, conforme certidão de publicação de expediente de id. 126860651 – pág. 06.

À vista disso, não havendo a aludida publicação, cai por terra a argumentação do agravante no sentido de que os agravados deveriam ter arguido a nulidade da publicação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios na primeira oportunidade, nos termos do art. 272, §8º, do CPC.

Nessa trilha, também é de clareza solar a inocorrência de preclusão na espécie quanto ao ato processual alhures.

Por conseguinte, não há justificativa plausível para subtrair o nome dos patronos para o direcionamento das intimações dos atos processuais.

Nesse sentido decidiu este Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – ADVOGADO NÃO INTIMADO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E ACÓRDÃO – NULIDADE ABSOLUTA – CARACTERIZADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

2.
Dispõe o CPC que “é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação
” (§ 1º do art. 236) e que “
as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais
” (art. 247).

3. Decisão anulada.”
(RED n. 9.890/2012, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.04.2012 – negritei)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE RECONHECIDA – REABERTURA DO PRAZO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 272, §2º, do CPC/15, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.

Assim, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na falta de publicação em nome do advogado constituído deve ser reconhecida a nulidade, com a reabertura do prazo recursal
.”
(RAI n. 1001653-47.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.05.2017 – negritei)

Na mesma senda, confira,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADOEXPRESSAMENTE INDICADO PELA PARTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECRETADA, DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.

Na hipótese dos autos, as intimações não foram realizadas no nome do procurador expressamente indicado pela parte ré, restando evidenciado o prejuízo sofrido em razão do cerceamento do direito de ampla defesa. Assim, flagrante a nulidade dos atos processuais, na forma dos arts. 272, §§ 2° e 5°, e 280, do CPC
. DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DE OFÍCIO, E DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA
”. (TJRS, RAC n. 70071637300, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 29.03.2017 – negritei).

A propósito, expressa a lei processual civil:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§2º.
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e
ser a mesma que constar da procuração
ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil”.
(negritei).

Destarte, uma vez descumprida a formalidade prescrita pela lei para o ato, cabe a aplicação do quanto previsto nos art. 280 e 281, ambos do CPC,
in litteris:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”.

Sobre o tema, vale destacar a valiosa lição de
José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“
As citações e intimações devem ser realizadas nos termos previstos, respectivamente, nos arts. 238 ss. E 269 ss. Do CPC/15. Caso contrário, os atos subsequentes à citação ou intimação que deveriam ter sido realizadas reputam-se sem efeito.
Ex.: ‘Constatada a ausência de intimação da parte recorrida, bem como o prejuízo sofrido por ela (...), de rigor a realização de nova publicação do acórdão proferido à fl. 254 e nova intimação da empresa, desta vez na pessoa de seu procurador constituído, reabrindo-se, assim, os prazos para o oferecimento de recursos pelas partes. Reputam-se sem nenhum efeito todos os atos processuais subsequentes à nulidade constatada, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC’ (STJ, AgRg no REsp 502.109/RS...). Essa orientação é acertada, mas as consequências da ausência de comunicação são mais abrangentes, pois
não apenas os atos posteriores, mas também o próprio ato de que deveria a parte ser intimada não produz efeito, em relação a ela. Assim, ‘se é nula a intimação do acórdão, este jamais transitará em julgado’
(STJ, RMS 14.943/SP)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Desse modo, necessário que haja a reabertura do prazo apenas e tão somente para os embargantes, ora agravados, a fim de possibilitar a apresentação de eventual insurgência em face da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Sobre o tema em comento:

“Decidiu-se que a ‘(...) hipótese em que o nome do advogado não consta da primeira intimação pela imprensa, traz como resultado a
reabertura do prazo recursal
, mesmo nas hipóteses em que a nova publicação foi promovida de ofício, pelo escrivão, sem ordem direta do juízo (STJ, REsp 970.187/GO, 3.ª T., j. 19.12.2008, rel. Min. Nancy Andrighi...”.

(op. cit. – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022